Tribunal: TJPA
Processo: 0819362-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819362-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: BRUNA LUANA GOMES PAIVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE OURILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DIVERSA DOS CORRÉUS. IRRELEVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, dos crimes dos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, objetivando a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob as alegações de ausência dos requisitos autorizadores, desnecessidade da medida extrema, violação ao princípio da isonomia e
condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a custódia cautelar; (ii) saber se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) saber se a manutenção da segregação provisória viola o princípio da isonomia; e, (iv) saber se eventuais condições pessoais favoráveis da coacta justificam uma ordem de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agente, pois a paciente foi presa em poder de uma grande quantidade de drogas variadas (aproximadamente 84g de crack e 77g de maconha), fracionada em pequenas porções, além de uma balança de precisão e diversos telefones celulares. Ademais, ela já possui uma condenação por tráfico de drogas em outra ação penal (Processo nº 0800260-83.2024.8.14.0116), evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes do C. STJ.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

5. A situação processual da paciente é substancialmente distinta da dos corréus, pois ela é a proprietária do imóvel onde foram encontrados os entorpecentes apreendidos e possui anotação criminal, inclusive com sentença condenatória, enquanto os demais acusados, além de não responderem a outras ações penais, não residiam no referido imóvel e nem eram investigados, sendo apenas encontrados no local durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Precedentes jurisprudenciais.

6. Condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e trabalho lícito que, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO.

7. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de
BRUNA LUANA GOMES PAIVA
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE (ID – 29924301).

Em síntese,
aduz a impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente nos autos do Processo nº 0800640-72.2025.8.14.0116 pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06 e que ela está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva, da desnecessidade da medida extrema, da violação ao princípio da isonomia
e do fato de possuir condições pessoais favoráveis
, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dela, bem como, no mérito, a revogação da custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID – 30135273), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 30187916) e a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 30257291), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da segregação preventiva por ausência dos requisitos autorizadores e, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade e da violação ao princípio da isonomia. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Como é cediço, a
prisão
,
antes do trânsito em julgado
da sentença penal condenatória, constitui
medida excepcional
, de cunho acautelatório, justificável apenas nos
estritos casos previstos no

art. 312
[1]
, do Código de Processo Penal
. Sem tais requisitos, constitui-se em uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
ser restabelecido em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 29924308) o que segue:

“(...)

O fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti) representa a fumaça do cometimento do delito, consubstanciado na prova da existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação do agente.

Neste sentido,
a prova da materialidade
, exigida neste incipiente momento processual,
bem como os indícios suficientes de autoria, restam evidenciados pelos depoimentos constantes do auto de prisão em flagrante de delito, bem como pelo auto de exibição e apreensão
. [ID 143756684, pág. 04/06; 35/37].

Anote-se, por oportuno, serem os depoimentos prestados nos ID acima indicados coerentes e objetivos, não havendo, neste incipiente momento, que se falar em ausência de higidez dos mesmos.

Na mesma toada, tenho que o periculum in mora (ou periculum libertatis) também resta presente nos autos. Este, representa, nos termos do caput do art. 312 do Código de Processo Penal, o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. E conforme narrado, constata-se nos autos, que
na residência da custodiada foram apreendidas: Sacola plástica contendo diversas pedras de droga ilícita conhecida como “crack” com tamanhos variados, pesando 84 gramas
;
Diversos pedaços de droga ilícita prensada do tipo “maconha” com tamanhos variados, pesando 77 gramas
;
1 (uma) Balança de precisão pequena, bem como aparelhos celulares
, o que corrobora a possível profissionalização da atividade ilícita. Nesse caso,
a gravidade concreta da conduta está demonstrada não só pelos objetos apreendidos, mas também pelos indícios da prática da traficância
. Portanto, a ordem pública de Ourilândia do Norte-PA, neste momento, precisa ser assegurada em virtude da gravidade concreta do agente.

A gravidade concreta da conduta manifesta-se pela quantidade significativa de entorpecentes apreendidos - 161g (cento e sessenta e um gramas) totais de crack e maconha -, sendo o crack uma substância que causa dependência física e psíquica severa
, conforme consta do auto de constatação.
As drogas estavam acondicionadas de forma a indicar comercialização, especialmente considerando-se a presença da balança de precisão pequena encontrada no local
.

O potencial lesivo à coletividade é manifesto considerando-se que as substâncias apreendidas causam dependência física e psíquica, conforme atestado pelos peritos não oficiais nos autos de constatação. O crack, em particular, é descrito como "potente estimulante do Sistema Nervoso Central (SNC), desenvolvendo tolerância com o uso continuado em altas doses provoca convulsões, podendo levar a óbito por insuficiência respiratória".

Anoto que
a custodiada já responde a outras duas outras ações penais
(autos nº 0800260-83.2024.8.14.0116 e 0800453-69.2022.8.14.0116), a primeira em razão
em razão da suposta prática do delito previsto nos artigos 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n° 11.343/06, e
a segunda em razão
da suposta prática do delito previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03
, deixando clara a necessidade de garantia da ordem pública que emerge da periculosidade concreta demonstrada pelas seguidas acusações da prática de delitos graves contra a incolumidade e a saúde públicas, o que revela a possível persistência na atividade criminosa.

E sendo assim, tenho que
necessária a custódia preventiva a fim de se garantir a ordem pública
.

(...)

Não se ignora que a custodiada possui três filhos, sendo duas menores de idade, conforme declarado em audiência de custódia, mas tal circunstância, embora relevante, não afasta a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta e do risco demonstrado à ordem pública, especialmente considerando que a maternidade não impediu a continuidade da atividade criminosa no próprio lar dos menores, expondo-se os a clara situação de risco (art. 98, II, do ECA) conforme evidenciado pelos processos em andamento.

(...)

Ante o exposto, acolhendo representação da Autoridade Policial e manifestação do Ministério Público,
CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNA LUANA GOMES PAIVA
, qualificado, nos termos do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva
foi decretada com fundamento na
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agente
, evidenciadas pelas
circunstâncias do flagrante
, eis que a paciente foi presa em poder de uma
grande quantidade de drogas

variadas
(aproximadamente 84g de crack e 77g de maconha), fracionada em pequenas porções, além de uma
balança de precisão
e
diversos telefones celulares
.

Soma-se a isso o seu
histórico criminal
, uma vez que ela
responde por outra ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico
(Processo nº 0800260-83.2024.8.14.0116), onde, inclusive, restou condenada no 1º grau, evidenciando o
risco concreto de reiteração delitiva
.

Logo,
prima facie
, justificado o perigo do estado de liberdade da coacta, ressaltando-se, por oportuno, que o juízo
a quo
expôs com acuidade os requisitos para a segregação
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, atentando especificamente sobre um dos fundamentos constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido, a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA
. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4.
A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam a periculosidade do agravante, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas e o histórico de atos infracionais
.

5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP foram consideradas insuficientes para resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido. (...)”
(STJ, AgRg no HC 987.761 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/05/2025) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES
. TRÁFICO INTERESTADUAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida
(316 kg de cocaína), as circunstâncias do delito (tráfico interestadual)
e o histórico criminal do Paciente
.

2.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, a quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias do delito, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva
, sendo dispensável a indicação de outros elementos.

3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 976.539 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJ/SP, j. 06/05/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, evidenciando a gravidade da conduta e a periculosidade da paciente.

4.
A reincidência pelo crime de tráfico de drogas reforça o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão para garantia da ordem pública
.

5.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva
.

6. Condições pessoais favoráveis, como trabalho lícito, residência fixa e ser mãe de filhos menores, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública estão evidenciados.

7. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas no caso, considerando a gravidade e a natureza dos crimes imputados, além do risco de reiteração delitiva.

(...)

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 956.496 / SP, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 11/02/2025) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado à paciente, seja por ausência dos requisitos da custódia cautelar ou por desproporcionalidade dela, mostrando-se a
medida extrema
mais do que
necessária à garantia da ordem pública
e, por consequência, sendo
inadequada a sua substituição por quaisquer medidas cautelares diversas
do art. 319, do CPP.

2 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

Alega, ainda, a defesa que, a prisão preventiva da coacta seria injusta por contrastar com a liberdade provisória concedida aos corréus (Weuller de Aquino Felix e Carlito Correias de Sousa), violando o princípio da isonomia.

Todavia, diferentemente do que afirma a defesa, a
situação processual da paciente é substancialmente distinta da dos corréus
, como, aliás, bem evidenciado na decisão combatida, pois
ela é a proprietária do imóvel onde foram encontrados os entorpecentes apreendidos e possui anotação criminal
, inclusive com sentença condenatória, enquanto
Weuller e Carlito, além de não responderem a outras ações penais, não residiam no referido imóvel e nem eram investigados
, sendo apenas encontrados no local durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da coacta.

Portanto, mostra-se justificado o tratamento diferenciado entre os acusados, não havendo que se falar em inobservância ao direito de igualdade.

Nesse diapasão:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM INVESTIGAÇÃO DISTINTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIFERENCIAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE CORRÉUS
. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que ambas as decisões atacadas encontram-se devidamente motivadas, com base em elementos objetivos, individualizados e contemporâneos, extraídos dos autos. No processo nº 0000822-18 .2025.8.17.4640, a conversão do flagrante em preventiva foi justificada pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (cocaína, crack e maconha), utensílios para fracionamento e anotações típicas do tráfico, além da existência de mandado de prisão em aberto em outro processo. Já no processo nº 0000520-18.2025.8.17 .3240, a prisão preventiva foi decretada com base em relatos de moradores, fuga do local, domínio territorial e imposição de “toques de recolher”, caracterizando o paciente como líder do tráfico local e demonstrando periculum libertatis concreto, tanto para a ordem pública quanto para a instrução criminal.

(...)

6.
A corré beneficiada pela concessão da liberdade provisória é primária
, com ocupação lícita e genitora de menor, enquanto
o paciente
é foragido,
reincidente e apontado como líder de organização criminosa
, com mandado de prisão anterior.

7.
A distinção fático-processual legitima o tratamento diferenciado
, conforme reconhecido na jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 212343/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 01/04/2025), segundo a qual
o princípio da isonomia não autoriza a extensão de benefícios quando ausente identidade de situações jurídicas
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada. (...)”
(TJ/PE, 0003984-51.2025.8.17.9480, 2ª Turma da 1ª Câmara Regional, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 12/11/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. SUPOSTA INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DIVERSA DO CORRÉU
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

(...)

III. Razões de decidir:

(...)

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do evidente risco de reiteração delitiva, uma vez que a
paciente já ostenta condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas
. A necessidade da custódia é reforçada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (495 comprimidos de ecstasy), o que denota a sua periculosidade concreta.

6.
Não há violação ao princípio da isonomia, pois a situação jurídica da paciente é distinta da do corréu
. Enquanto a segregação da paciente se justifica por sua condição de reincidente específico,
a decisão que concedeu liberdade ao corréu o qualificou como "tecnicamente, primário", legitimando o tratamento diverso em observância ao princípio da individualização das medidas cautelares
.

7. Diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social.

IV. Dispositivo e teses:

8. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. (...)”
(TJ/MT, 1022167-40.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 17/10/2025) (grifo nosso)

3 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a
Súmula nº 08 do TJ/PA
[3]
,
eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente
, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito,
são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura
, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Por fim, a defesa, sem pedir especificamente a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, alega que a coacta possui 03 (três) filhas e 02 (dois) netos, porém, além das filhas serem todas maiores de 12 (doze) anos de idade, não há qualquer comprovação nos autos de que elas e os netos dependam exclusivamente da paciente ou que esta seja a única responsável pelos cuidados a todos.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
§1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4
o
).
§2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 17/12/2025